Tribunal: TJBA
Processo: 8032120-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032120-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO DOS REIS TRINDADE

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação da parte autora.

2. Alegação de omissão quanto ao pedido de modificação do arbitramento dos honorários de sucumbência e de contradição por suposta desconsideração da comprovação da liberdade de escolha na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022, do CPC, relativamente à fixação dos honorários de sucumbência; e à análise da prova sobre a liberdade de escolha na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão, pois a decisão embargada tratou expressamente da questão dos honorários, fixando valor, proporcionalidade entre as partes e fundamento legal, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.

5. Não se verifica contradição, porquanto a decisão observou coerência interna entre fundamentos e conclusão, valorando as provas e entendendo não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor. Trata-se de mera discordância com o resultado do julgamento.
6. A jurisprudência consolidada entende que embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida nem a promover reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte. 2. Não há contradição quando a decisão mantém coerência lógica entre fundamentos e conclusão, sendo incabível o uso de embargos de declaração para simples reexame do mérito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 544.226, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 05.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032120-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ITAU SEGUROS S/A
e como embargado
CRISTIANO DOS REIS TRINDADE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator